Tribunal: STF
Processo: ARE 1501552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE BÔNUS/SUPERÁVIT. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. DESCABIMENTO DE EQUIPARAÇÃO COM O CONTRATO DE POUPANÇA.



    1. Nem todos os valores auferidos por participantes de planos de previdência complementar caracterizam-se como benefícios que mantêm estreita vinculação com as contribuições efetuadas, pois, por vezes, as atividades das entidades de previdência privada podem gerar receitas adicionais que caracterizam renda nova, sujeita à incidência do IRPF.



    2. O superávit é composto pelo excedente das contribuições vertidas ao plano de previdência privada acrescido dos rendimentos dos respectivos valores, decorrentes de investimentos e aplicações financeiras realizadas pela entidade de previdência ao longo do tempo, e a sua distribuição aos participantes é feito na forma do art. 20 da LC n.º 109/2001 c/c art. 25 da Resolução CGPC n.º 26/2008.



    3. A distribuição do superávit aos participantes de plano de previdência privada, independentemente da denominação que recebe, configura acréscimo patrimonial tributável na forma do art. 43, II, do CTN.



    4. Não se vislumbra a ocorrência de bitributação ilegal, pois, ainda que as contribuições tenham sido pagas antes da edição da Lei nº 9.250/95, o valor pago a título superávit aos participantes não corresponde à simples soma das suas contribuições, mas consiste em verdadeira distribuição do lucro, motivo pelo qual deve incidir imposto de renda.



    5. É desnecessário comprovar o ganho de capital pela entidade privada, pois o acréscimo de valores decorrente de aplicações financeiras, ao longo de anos, é consequência corriqueira da administração de planos de previdência privada, e os Autores não trouxeram qualquer alegação capaz de infirmar a conclusão natural das regras de experiência comum (art. 375 do CPC/15)



    6. A isenção legal de imposto de renda sobre valores depositados em caderneta de poupança não pode ser estendida à distribuição de superávit (art. 111, II, do CTN).



    7. Precedentes desta Quarta Turma Especializada, da Vice-presidência deste TRF-2, e do STJ, que “possui jurisprudência pacífica de que eventual lucro, decorrente de investimentos e aplicações financeiras realizadas por entidades de previdência privada fechada, sobre o qual haverá rateio de patrimônio entre os associados da previdência complementar, caracterizam renda e, portanto, configuram fato gerador de Imposto de Renda”.



    8. Apelação dos Autores a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso I, § 1º; 150, inciso I, alíneas “a” e “b”; e 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente